Tribunal: TJMT
Processo: 0002141-80.2018.8.11.0033
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002141-80.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 026.588.431-43 (APELANTE), MARILENE ALVES - CPF: 630.357.901-91 (ADVOGADO), FABIANA PEREIRA CONAGIN - CPF: 974.884.101-49 (ADVOGADO), WALDIR LUIZ BECKER - CPF: 370.778.139-91 (APELADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), MARINA BARBOSA - CPF: 055.972.911-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUES QUE ESTÃO ATRELADOS AO COMPRA E VENDA NO IMÓVEL FIRMADO ENTRE AS PARTES – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI - FALTA DE EXIGIBILIDADE - TÍTULO INÁBIL PARA FUNDAMENTAR O PROCEDIMENTO EXECUTIVO - RECURSO SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, o título que embasa a execução, encontra-se destituído, ao menos, um dos requisitos que lhe conferem executividade, qual seja, exigibilidade, uma vez que, ao que tudo indica, o exequente/embargado/apelado deixou de cumprir com a obrigação por ele firmada no contrato de compra e venda de imóvel, tendo em vista que o imóvel em questão não foi construído de acordo com a planta apresentada ao comprador por ocasião da efetivação do negócio jurídico, o que teria inviabilizado o financiamento do bem junto à instituição financeira, de modo que o litígio deve ser dirimido pelas regras de Direito Comum.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Thiago Gomes de Oliveira
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos dos Embargos à Execução no.
0002141-80.2018.8.11.0033,
opostos em face
Waldir Luiz Becker
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou os embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC (ID 76722955 - Pág. 66/71).

Irresignado, o embargante/apelante aduz que, em 02/01/2018, assinou junto ao embargado/apelado um contrato de compra e venda de imóvel, sendo-lhe garantido que este se encontrava em condições de ser escriturada e financiada, bem como que toda a documentação estava aprovada pela prefeitura, momento em que o apelado chegou a mostrar a planta do imóvel.

Afirma que, diferentemente do que foi contratado, o imóvel foi construído de maneira irregular, fugindo ao que estava na planta, evidenciando a má-fé do apelado.

Alega que restou demonstrado nos autos que a obra apresentava vícios que impossibilitaram a realização de financiamento, ante as irregularidades constatadas.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e, assim, julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de considerar nula a execução (ID 76722955 - Pág. 72/86).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 76722955 - Pág. 113/120).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos que a ação de execução encontra-se lastreada em dois cheques cada um no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao apresentar seus embargos à execução, o executado/embargante afirma que o exequente/embargado garantiu que a casa se encontrava em condições de ser escriturada e financiada, e que toda a documentação estava aprovada pela prefeitura local (Nova Maringá). Contudo, na verdade, a edificação estava toda irregular, tendo em vista que a edificação estava em desacordo com a planta, o que impossibilitou o financiamento.

Afirma que o exequente/embargado tinha ciência das irregularidades existentes no imóvel, uma vez que ele teria sido alertado pelo engenheiro.

Menciona que, por diversas vezes, tentou desfazimento do contrato, no entanto, não obteve êxito, o que levou à sustação dos cheques dados como parte do pagamento do negócio.

O magistrado singular, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou os embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC (ID 76722955 - Pág. 66/71), sentença contra a qual o executado/embargante se insurge.

Pois bem.

Da análise dos autos tem-se que razão assiste ao embargante/apelante.

Isso porque, no caso dos autos, é evidente que os cheques apresentados para execução estão diretamente ligados ao contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes litigantes, o que torna possível a discussão acerca da
causa debendi
, mormente quando se discute o descumprimento contratual pelo exequente/embargado.

Com efeito, em que pese o cheque seja, em regra, dotado de literalidade, autonomia e abstração, tais características não são absolutas, de maneira que, excepcionalmente, e não havendo circulação do título, é possível discutir a sua
causa debendi
.

Quanto à matéria, convém trazer os ensinamentos do Ilustre doutrinador Fábio Ulhoa Coelho,
verbis
:

“Pelo subprincípio da abstração, o título de crédito, quando posto em circulação, se desvincula da relação fundamental que lhe deu origem.
Note-se que
a abstração tem por pressuposto a circulação do título de crédito
. Entre os sujeitos que participaram do negócio originário, o título não se considera desvinculado deste. [...].
A abstração, então, somente se verifica se o título circula
.
Em outros termos, só quando é transferido para terceiros de boa-fé, opera-se o desligamento entre o documento cambial e a relação em que teve origem
.” (FÁBIO ULHOA COELHO, "
Curso de Direito Comercial
", v. 1, São Paulo, Saraiva, 1998, p. 371).

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA, EXECUÇÃO E EMBARGOS - CONEXÃO - EMPRÉSTIMO PARTICULAR - AGIOTAGEM - ASSINATURA AUTÊNTICA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - VALORAÇÃO DA PROVA - NULIDADE CONTRATUAL - NOTA PROMISSÓRIA EM GARANTIA - AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO - AUTONOMIA INEXISTENTE - RECURSO PROVIDO. [...]. 3.
A autonomia própria dos títulos de crédito consiste em reflexo da respectiva negociabilidade, é dizer, a abstração somente se verifica à vista da circulação da cambial;
a não comercialização do título lastreado em negócio jurídico presume sua emissão em garantia da avença (acessoriedade), destituído de seus caracteres cambiários e maculado pelos vícios atinentes à relação negocial originária
. 4. Recurso Especial conhecido e provido, para declarar nulas a promissória e a Execução que embasa
. (REsp 812.004/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ 01/08/2006, p. 452).

Na hipótese, da análise do acervo probatório contido nos autos, extrai-se que, ao que tudo indica, o exequente/embargado/apelado deixou de cumprir com a obrigação por ele firmada no contrato de compra e venda de imóvel, tendo em vista que o imóvel em questão não foi construído de acordo com a planta apresentada ao comprador por ocasião da efetivação do negócio jurídico, o que teria inviabilizado o financiamento do bem junto à instituição financeira, de maneira que, havendo dúvidas acerca da causa
debendi
, resta descaracterizada a natureza cambial dos cheques apresentados para execução, e, portanto, a autonomia a eles inerente.

Nesse contexto, por óbvio que não poderia o exequente/embargado/apelado exigir o cumprimento da contraprestação firmada pelo executado/embargante/apelante, consistente no pagamento dos valores discriminados nos cheques, ora executados.

Quanto à matéria, imperioso salientar a norma inserta no art. 798, I, do CPC,
verbis
:

Art. 798. Ao propor a execução,
incumbe ao exequente
:

I -
instruir a petição inicial com
:

a)
o título executivo extrajudicial
;

[...];

c)
a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo
, se for o caso;

d)
a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente
;

Por oportuno, importa mencionar que o Código Civil, ao tratar da Exceção do Contrato não Cumprido, em seu art. 476, dispõe que:

Art. 476.
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
.

Assim, não há como deixar de reconhecer que os títulos executados carecem de, ao menos, um de seus requisitos, qual seja, exigibilidade, razão pela qual a procedência dos embargos é a medida mais adequada, a fim de julgar extinta a ação de execução.

A esse respeito, importa trazer os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

[...] 4. Prova da contraprestação.
Em sendo o caso, tem o exequente de provar que adimpliu a contraprestação, que lhe corresponde, ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante da contraprestação do exequente
(arts. 787 e 798, I, d, CPC).
Ausente prova nesse sentido, carece de exigibilidade a obrigação, tendo a execução de ser extinta
(arts. 787 e 803, I, CPC; STJ, 4o Turma, REsp 252.013/RS, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 29.06.2000, DJ 04.09.2000, p. 163).
(
Novo

Código de processo civil comentado. 2a ed. rev., atual. ampl. -
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).

Ora, como dito, evidente que o contexto fático que envolve a demanda, desnatura os títulos que embasam a ação de execução, de modo que as incongruências alegadas pelas partes devem ser dirimidas/apuradas pelas regras de Direito Comum.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO COM ORIGEM EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS. ART. 585, II, DO CPC. FALTA DE EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA DISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA EXECUTIVA. POSSIBILIDADE PELA VIA ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. [...]. 4. A ausência de qualquer requisito legal não conduz à invalidade do negócio jurídico que lhe deu origem;
contudo, será carente de executoriedade por ausência de característica cambial legalmente exigida
. Assim porque, na espécie, desnaturado de sua natureza cambiária, o instrumento de confissão de dívida não subscrito pelas duas testemunhas, nos termos do art. 585, II, do CPC, não constitui título executivo, e a controvérsia que dele emanar há de ser dirimida pelas regras do Direito Comum. [...]
. (EDcl no Ag 1386597/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 25/06/2013).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. TITULO EXECUTIVO. PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PELO CREDOR. PRECEDENTES. 1.
O contrato bilateral é considerado título executivo,
desde que o credor comprove o cumprimento de sua obrigação
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag 454.513/MT, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 01/09/2009).

CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CUMPRIMENTO PARCIAL DO SERVIÇO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO CONTRATO DE HONORÁRIOS. TÍTULO INÁBIL PARA FUNDAMENTAR O PROCEDIMENTO EXECUTIVO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.
"O título que autoriza a execução é aquele que prima facie evidencia certeza, liquidez e exigibilidade que permitem que o credor lance mão de pronta e eficaz medida para o cumprimento da obrigação a que o devedor se prestou a cumprir"
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery).
Ausente qualquer destes requisitos, torna-se indispensável a ação de conhecimento para a formação de título com força executiva
. (TJSC, Apelação Cível n. 2006.016269-0, de Pomerode, rel. Des. Luiz Carlos Freyesleben, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 19-11-2009).

Portanto, considerando que, na hipótese, os cheques executados estão atrelados ao contrato realizado entre as partes, razão pela qual se fazia necessária a comprovação do cumprimento da obrigação pelo exequente/embargado/apelante, ônus do qual não se desincumbiu, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial, declarando nula a ação execução, ante a falta de exigibilidade do título que a embasa. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021